Tribunal: TJBA
Processo: 8137524-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137524-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP)- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, mediante laudo pericial, depoimento da vítima e testemunha, não há que se falar em absolvição. 2. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima, mormente quando coerente com os demais elementos de prova. 3. A dosimetria da pena observou criteriosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do delito e as vetoriais legais, não merecendo reforma. 4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8137524-50.2021.8.05.0001, desta capital, no qual figuram como Apelante PAULO GOMES DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .